Tribunal: CARF
Processo: 10921.000584/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000584/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.033 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2009
MULTA . DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DE DADOS EMBARQUE SISCOMEX
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadoria se deu de intempestiva,
conforme a legislação regencial é passível de aplicação de penalidade
pecuniária de natureza administrativa
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA CARF 126
o instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ao Fisco, autoridade aduaneira, via sistema SISCOMEX, relativa à carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/FNS,
o qual transcrevo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000584/2010-65
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000584/2010-65

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referentes à multa regulamentar por não prestação
de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar,
na forma e no prazo estabelecidos pela Receita.
Conforme se descrição dos fatos, a interessada deixou de registrar os dados de
embarque de Declarações de Exportação no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos,
conforme o disposto no art. 37 da IN SRF n° 28/94.
Entendendo estar caracterizada a prestação de informação fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00 por
embarque, pelo descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque no
Siscomex.
Regularmente cientificada a interessada apresentou impugnação que, em síntese,
apresenta os seguintes argumentos:
Alega que a qualificação do autuado, bem como a descrição dos fatos foi realizada de
forma incompleta e incorreta, padecendo de vício formal. Sequer o infrator é
mencionado na descrição dos fatos. Lá consta apenas a indicação do exportador,
portanto, o auto de infração foi omisso em relação a esse detalhe.
Aduz que, por tratar-se de exportação, o auto de infração não traz dado essencial para
a perfeita identificação do caso, qual seja, a especificação do navio pelo qual a carga
seria transportada. Neste caso, o navio utilizado para esse fim foi o DAHLIA, , viagem
144N, com embarque no dia 11/02/2009..
Argumenta que para a parte exercer amplamente o seu direito ao contraditório, é
necessário que haja transparência e clareza na exposição dos fatos. Da mesma forma,
para que possa produzir sua defesa é indispensável que conheça os fundamentos, os
dados e os detalhes que circunstanciaram o fato gerador.
Defende que a conduta da requerente não caracteriza o tipo legal. O transportador
marítimo diligentemente informou ,no momento oportuno, a carga transportada e
indicada no conhecimento de embarque.
Alega ainda que o transportador depende das informações prestadas pelo exportador
ou terceiros que integram a cadeia negocial e, desta forma, não tem como regularizar a
situação sem que antes seja informado desses detalhes, principalmente no que diz
respeito ao correto número da SD, assim como outras informações essenciais. Como
nem sempre estes intervenientes são rigorosamente diligentes quanto à observância dos
dispositivos legais, acaba por inviabilizar o registro e, consequentemente, causar um
enorme transtorno para os demais.
Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, em vista do
disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional e no art. 102 do Decreto-Lei 37/66,
porque as informações foram prestadas antes que o procedimento fiscal fosse
instaurado.” Acrescenta que o auto de infração não traz a especificação do navio pelo
qual a carga seria transportada. Este dado é relevante na medida em que, conforme
orientação dada pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil,
a Cosit, em sua Solução de Consulta Interna SCI n° 08 de 14 de fevereiro de 2008,
deverá ser aplicada uma única pena por embarcação e não por SD em atraso.
Portanto, a ausência desse elemento descaracteriza a exigência da multa e não atende
aos preceitos legais dispostos na legislação.
A 1a Turma da DRJ-FNS em sessão datada de 06/03/2013, por unanimidade de
votos, segundo seu Acórdão no 07-30. 778 julgou improcedente a impugnação, o crédito fiscal
exigido no valor de R$ 5.000,00 com ementa dispensada de publicação com base em Portaria da
SRF no 1.364/2004.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FLN em 6 de março de
2013, conforme Aviso de Recebimento - AR, à fls 76, apresentou Recurso Voluntário em
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000584/2010-65

05/04/2013, às fls. 77 a 96, basicamente repisando os mesmos argumentos na sua peça de
impugnação,
Destaca-se a seguir a fim de refrescar os pontos da defesa quanto questão
preliminar, sobre o vício formal:

De fato, a peça recursal replica com fidelidade a peça de impugnação inclusive
nas palavras lançadas na mesma:

É o Relatório

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000584/2010-65

O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Antes de enfrentar as questões meritórias deste Recurso urge em enfrentar uma
questão preliminar, sendo assim prossegue-se:
A- Vicio Formam no Auto de Infração - Nulidade
O Recurso Voluntário desenha neste ponto a hipótese que o Acórdão decidido se
afastou do que preceitua o art. 10 do PAF Decreto no 70.325/72.
Para trazer mais luz a questão levantada pela defesa se apresenta o singelo, mas
bem assentado trecho completo do julgado, ora aqui recorrido, pois aqueles argumentos trazidos
na peça de impugnação foram aqui também colocados, sendo não concordou com a posição
julgada pela autoridade a quo, que assim se pronuncio:.

Alegou neste Recurso Voluntário que o auto de infração não seguiu as
determinações prevista na hipótese legal PAF.art10,
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Sendo que indevidamente realizada peça em discussão pela autoridade aduaneira,
que seja:
a) Que as imperfeições do auto de infração lhe geraram um cerceamento de sua
defesa, pois o auto traria uma série de bases legais distintas. Acrescentou que
a multa ora aplicada não por certo definida com a base legal correta etc.
b) Informou que as descrições dos fatos foram genéricas sendo que tais fatos
poderiam ser impostos a qualquer empresa transportadora, apesar de constar o
seu nome no cabeçalho do auto de infração ora combatido.
c) Compreendeu que faltou o nome do navio , pois segundo o Ato COSIT no
08/2008 somente poderá ser aplicada uma única multa por embarcação e não
por SD em atraso e que sem este elemento não seria possível se defender
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000584/2010-65

De fato as argumentações mencionadas não fazem sentido, pois não existem
nenhum dos defeitos formais que contrariem o artigo 10 supracitado, onde este auto de infração
corretamente lançou todos aqueles incisos arrolados de I a VI, para tanto resta leitura diagonal do
mesmo onde todos os itens foram corretamente descritos. Além do mais, segundo inclusive o
correto Acórdão da DRJ/FLN a empresa teve pleno ciência do próprio auto de infração e aqui
somente foi aplicada uma única multa contra si, o que põe por terra a argumentação que não foi
acatado o que determina o Ato da COSIT no 08/2008.
A defesa em si pela impugnação e agora este Recurso Voluntário, são por si
comprovação que a empresa autuada compreendeu com extrema clareza os motivos e daquilo
pela qual infringiu as normas aduaneiras, em especial o DL no 37/66. Artigo 107, inciso III alínea
“e”.
Como este argumento não encontra sentido em face das regras capituladas no
artigo 10 do PAF, o mesmo não é aceito como argumento para suspensão do presente auto de
infração pois não existem qualquer tipo de vício.
Quanto as questões de mérito:
A partir daqui iremos adentrar nas questões principais sustentadas pela defesa, que
conforme já trazido neste voto, replicam as mesmas questões ora abordadas na sua peça de
impugnação, onde foram todas não aceitas pela DRJ/FLN.
A - Da não caracterização da infração imposta
O argumento que a Recorrente foi prejudicada pois os fundamentos jurídicos do
auto de infração não se ajustavam com exatidão não é aceito. pois a descrição da base legal foi
corretamente lançada em especial as fls. 4 e 5.
O que aconteceu foi um ato extemporâneo quanto a execução responsável em
declarar junto ao SISCOMEX, as datas de embarque ocorrido do período de 11/02/2009 que
somente foi lançado no SISCOMEX em 24/02/2010, inclusive conforme comprovado pela
anexação do histórico do DDE as fls. 10.
Logo, o prazo estipulado para registar em sete dias após o embarque não foi
atendido pelo Recorrente conforme é previsto na IN SRF no 28/1994.
Tal falta de observância refletiu o descompromisso daquela necessidade de
informar, algo relevante para o controle aduaneiro, dentro de sete dias a contar do embarque de
cargas destinada a exportação, conforme veio legitimamente determinado pela Receita Federal
do Brasil, segundo art. 37 da Instrução Normativa no 28 do ano de 1994. A instrução normativa
que disciplina legalmente a lei onde acaba por expor que há uma responsabilidade indubitável,
seja por parte do transportador, seja por parte do interveniente no processo de exportação e
justamente foi ao contrário do que ocorreu no presente caso, em especial a empresa de
transporte marítimo.
Ressalva-se que este prazo foi estipulado pela alteração promovida pela IN RFB
no 1096, de 13/12/2010.
Mais a frente a mencionada IN RFB no 28 de 1994, no seu art. 44, afirma e
interpreta que constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal da alínea “c” do inciso
IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003 que tem a
seguinte redação:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000584/2010-65

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
(...) (Grifamos)
.Alegou neste ponto por fim que a informação sobre o conhecimento do
transportador foi oportunamente apresentadas, mas de fato isto não ocorreu como comprovou o
fisco por meio do auto de infração segundo o descrito as fls. 09 com o histórico do despacho de
exportação, onde o embarque da cargas destinadas a exportação e o registro do conhecimento de
carga respectivo com mais de sete dias de lançados no SISCOMEX..
Os atos perquiridos foram demonstrados que existiram e disto a defesa não tem
como afastar as provas.
Alegou, ainda neste tópico, que houve espontaneidade, pois todas as informações
foram prestadas antes da lavratura do presente auto de infração e que ao serem repassadas não
houve qualquer manifestação por parte da autoridade aduaneira, sendo o presente lavrado data
muito após. Que seu ato não poderia ser enquadrado nos ditames previstos no artigo 44 da IN
SRF no 28/94, que define a intempestividade no registro da informação, aqui em análise não se
caracteriza para Secretaria da Receita Federal em ato de embaraço da fiscalização.
Nenhum dos pontos do paragrafo anterior, trazidos neste Recurso será aceito, pois
o fato de enviar a informação intempestiva por si só já gerou prejuízo aos controles aduaneiros,
inclusive,
O fato é concreto uma vez descumprido o prazo o prejuízo está sancionado a
desfavor do fisco. A omissão a contar do sétimo de dia é um fato que indispõe o possível uso das
informações para fins de pesquisa e seleção de risco aduaneiro, quando das fiscalizações em área
primária poderiam ser produzidas etc.
Sendo assim, tal justificativa vai contra aos melhores interesses públicos do
mandatório direito-dever do Estado em realizar fiscalizações que por ventura tenham interesse
em praticar.
Quanto ao fato do presente auto de infração ter sido lavrado em data posterior aos
fatos lesivos cometidos, sem a necessidade do fisco exigir, tal situação não tem o mínimo valor
neste processo.
O Regulamento Aduaneiro Decreto no 6.759/06, artigo 753, que tem como base
legal o Decreto Lei no 37/66 artigo 139, prevê que a fiscalização aduaneira não poderá
transcorrer por prazo superior a cinco anos a contar da data do ato lesivo praticado por todos que
operem com o comercio exterior, para realizar a aplicar as penalidades ou multas previstas por si.
Sendo assim, também tal argumentação por parte da defesa nesta peça recursal transborda e
invade ao Direito segundo o critério de conveniência e oportunidade dos atos discricionários da
fiscalização aduaneira e acabam por perder todo e qualquer sentido se opor a tal direito, pois
estado a contar da data do descumprimento de procedimento administrativo poderá em cinco
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000584/2010-65

anos a contar de tal ato aplicar a penalidade. A matéria será inclusive ratificada no ponto
seguinte, quando adentra especificadamente na figura da denúncia espontânea.
B -Denúncia espontânea
Com relação ao último tema deste Recurso Voluntário, apesar dos judiciosos
argumentos trazidos pela digna peça de defesa, importamos abaixo aquele seu derradeiro
entendimento para utilizar a figura da denúncia espontânea, com o fito de afastar a penalidade
administrativa aduaneira, aqui bem lançada neste auto de infração, senão vejamos:

....

Tal argumentação da existência da figura de denúncia espontânea, que deveria
afastar as penalidades administrativas do Direito Aduaneiro são constantemente apresentadas por
outros autuados na mesma condição de agentes marítimos neste Conselho. Onde seguem a
mesma linha de defesa aqui em análise, pois após sofrerem a cobrança de penalidades
pecuniária, em face de desobediências as normas aduaneiras em vigência contrariando, como
por exemplo o presente caso deste processo, o artigo 107, inciso IV, alínea “e”, se traduzem em
notórios prejuízos ao controle aduaneiro.
Ao sustentarem nestes processos, a seu favor, que tais informações foram
prestadas, apesar de intempestivas, mas antes do início de qualquer cobrança por parte da
autoridade aduaneira para realiza-las de fato apresenta uma visão míope da importância para
seguirem a risca as determinações legais e disciplinadas com legitimidade pela autoridade
aduaneira.
Tal argumento agora prestado neste Recurso Voluntário justamente tenta sustentar
a defesa, onde houve o embarque de mercadoria com destino ao exterior em 15/01/2009, que
deveria ter tal informação lançada no SISCOMEX em 22 de janeiro de 2009, mas efetivamente
foi informada quase um ano depois em 22 de janeiro de 2010, sendo que o auto de infração foi
lavrado em 18/11/2010. Não é crível entender que tal situação mesmo decorrido num prazo
intempestivo de quase um ano não seria nada demais, pois foi feito pelo menos antes do auto de
infração lavrado, ou seja, não foi forçado a principio pela Aduana para sanear tal despautério
Urge citar que tal atitude é reprovável e não pode se caracterizar segundo pretende
a defesa como uma perfeita figura de denuncia espontânea, que estaria ao abrigo do artigo 138
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.033 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000584/2010-65

do CTN e pelos efeitos do § 2o, do art. 103, do DL no 37/66, inclusive este foi entendimento
anterior por várias vezes manifestados neste CARF, segundo alguns acórdãos em matéria
idêntica ora enfrentada, que são:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Todos estes são os chamados acórdãos precedentes que permitiram que este
CARF produzisse a súmula no 126 que traz o seguinte:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Ou seja, nestes processo precedentes também ocorreram aquelas penalidades de
natureza administrativa e aduaneira, com a mesma base legal do presente auto de infração, sendo
que a massiva compreensão deste tipo de argumento em aplicar denúncia espontânea com base
no art. 138 do nosso Código Tributário Nacional e o § 2o, do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66
não é aceita por este Conselho.,
Desta forma, a argumentação de denuncia espontânea aqui trazida não se sustenta
a favor do autuado para lhe afastar a penalidade pecuniária, aqui lançadas de R$ 5.000,00.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e
negar-lhe o provimento.
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital